Tribunal: TJBA
Processo: 8116537-90.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8116537-90.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NIRALDO LEFUNDES DO CARMO Advogado(s): EVERTON LUAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO, LAIS PINTO FERREIRA, TOM LIMA VASCONCELOS, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES registrado(a) civilmente como JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES APELADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DO RECEBIMENTO DE ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS (APSE) E GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NAS OPERAÇÕES ESPECIAIS (GPOE). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, COM JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DO SALVADOR. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS VANTAGENS. MESMO FATO GERADOR. PAGAMENTO DE HORA EXTRA QUANDO EXTRAPOLADA A JORNADA DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS. HORAS EXTRAS POR SUPRESSÃO DO INTERVALO INTERJORNADA. VERBAS DEVIDAS. APURAÇÃO QUE DEVERÁ OCORRER NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8116537-90.2021.805.0001, em que figuram como apelante NIRALDO LEFUNDES DO CARMO e apelados o MUNICÍPIO DE SALVADOR e SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO SALVADOR – TRANSALVADOR. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025 Desembargador(a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça